Tribunal: TJDFT
Processo: 0714239-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714239-81.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ROBERTO ROGES SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente os pedidos iniciais de declaração de inexistência do contrato e de condenação do banco na repetição do indébito em dobro e reparação de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há indevida contratação de cartão de crédito consignado; (ii) há cobrança indevida de valores apta a ensejar a restituição em dobro; e (iii) há dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova dos autos conduz à conclusão de que houve regular contratação de cartão de crédito consignado, especialmente diante do contrato de adesão assinado digitalmente, com fornecimento dos necessários documentos pessoais e dados para seu preenchimento, transferência de valor para conta bancária do consumidor e respectivo saque. 4. O contrato está redigido de forma clara, com destaque para o “TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO PAN”, de modo que observada a norma protetiva insculpida no art. 6o, III, do CDC. A contratação ocorreu há mais de um ano, sem anterior contestação, o que indica a ciência e a voluntariedade na contratação do negócio jurídico firmado. Logo, sem motivo hábil para intervenção judicial objetivando a declaração de nulidade do contrato, sendo impositiva a preservação da manifestação de vontade exteriorizada pelo consumidor no momento da celebração da avença, à luz dos princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual e da boa-fé objetiva, conforme exegese dos arts. 421 e 422 do CC. 5. Reconhecida a higidez do contrato formalizado, inexiste ato ilícito e, nessa medida, não há falar em repetição do indébito ou indenização por dano moral. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, inciso III, 39, inciso I, 47, 51, inciso IV, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo, em síntese, a nulidade do contrato estabelecido entre as partes, ao argumento de que eivado de irregularidades. Afirma que a falta de informação quanto às condições contratadas levou o recorrente a adquirir produto diverso do pretendido, violando o dever de informação e de transparência, configurando prática abusiva da instituição bancária. Assevera que o acórdão vergastado promoveu interpretação contratual em desfavor do consumidor, porquanto validou cláusulas abusivas e que o colocaram em exagerada desvantagem. Tece considerações acerca do Tema 1.061 do STJ, discorrendo que o recorrido não comprovou a veracidade e a regularidade da contratação. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE no 21.714 e a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, inciso III, 39, inciso I, 47, 51, inciso IV, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, o cotejo dos documentos carreados aos autos conduz à formação de firme convicção quanto à regularidade do contrato impugnado pela parte autora, senão vejamos O autor apelado afirma não ter anuído ao contrato de cartão de crédito consignado, termo de adesão de n. 763030262, datado de 24/08/2022, no valor do saque de R$ 1.761,00. Aludido contrato de cartão de crédito consignado, preenchido com os dados pessoais do contratante, assim como a solicitação de saque, contam com a assinatura eletrônica do autor, após o fornecimento de todos os dados e documentos pessoais. Além do mais, o valor correspondente ao negócio jurídico foi depositado na conta bancária do autor, conforme recibo de transferência colacionado aos autos. A documentação carreada ao feito se revela satisfatória à comprovação da regularidade do contrato ora impugnado, não havendo sinais de fraude que invalidem os dados preenchidos por meio eletrônico e a assinatura aposta no referido documento. Com efeito, não há nos autos elemento que desabone a regularidade da contratação ou a confiabilidade da legítima ciência do autor quanto aos termos em que especificados o contrato impugnado, que é claro quanto à modalidade cartão de crédito consignado, visto constar em caixa alta e negrito no cabeçalho do documento “TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO PAN”, assim como constar, também de forma muito clara em várias cláusulas contratuais, tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignado. Logo, não há indício capaz de revestir de credibilidade a tese autoral de contratação fraudulenta. Além do mais, desperta atenção o ajuizamento apenas em novembro de 2023 da presente demanda que busca a inexigibilidade (nulidade) do contrato firmado em setembro de 2022, embora viesse o autor, desde então, se sujeitando aos descontos sem questionar a validade do contrato. Nesse contexto, depois de creditado o valor em benefício do autor e considerada a vigência regular dos descontos, não se coaduna com a boa-fé objetiva o questionamento da existência e da validade do referido contrato de cartão de crédito consignado (ID 66018090 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro, por fim, o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002